Tribunal: TJES
Processo: 5020197-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM PLURALIDADE DE RÉUS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE RETARDAMENTO INJUSTIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I
.
CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do pacientem, em que responde por homicídio qualificado consumado, homicídios qualificados tentados (três vezes) e porte ilegal de arma de fogo. A defesa alega excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e na designação da sessão do Tribunal do Júri; e
(ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos imputados e da alegada suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, sendo avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme orientação do STJ.

4- A ação penal envolve três réus com advogados distintos e histórico processual complexo, incluindo interposição e desistência de recurso em sentido estrito e diligências para localizar vítima cuja oitiva foi requerida pela defesa, o que justifica a tramitação mais extensa.

5- Não há demonstração de atraso atribuível exclusivamente ao Judiciário ou à acusação, inexistindo prova pré-constituída de desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

6- A prisão preventiva se mantém fundada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta: homicídio consumado e tentado cometidos em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial.

7- A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aliados à pena máxima cominada superior a quatro anos, autoriza a prisão preventiva nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

8- O modus operandi evidencia especial periculosidade, afastando a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- O reconhecimento de excesso de prazo exige demonstração de retardamento injustificado atribuível exclusivamente ao Estado, o que não ocorre quando a ação penal apresenta complexidade, pluralidade de réus e diligências imprescindíveis ao julgamento.

2- A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo emprego de arma de fogo contra múltiplas vítimas em local público, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3- Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a periculosidade do agente e a dinâmica delitiva demonstram risco concreto de reiteração ou de perturbação da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º; 311; 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 5/4/2022, DJe 7/4/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020197-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN LOPES

IMPETRADO: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM PLURALIDADE DE RÉUS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE RETARDAMENTO INJUSTIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I
.
CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do pacientem, em que responde por homicídio qualificado consumado, homicídios qualificados tentados (três vezes) e porte ilegal de arma de fogo. A defesa alega excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e na designação da sessão do Tribunal do Júri; e
(ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos imputados e da alegada suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, sendo avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme orientação do STJ.

4- A ação penal envolve três réus com advogados distintos e histórico processual complexo, incluindo interposição e desistência de recurso em sentido estrito e diligências para localizar vítima cuja oitiva foi requerida pela defesa, o que justifica a tramitação mais extensa.

5- Não há demonstração de atraso atribuível exclusivamente ao Judiciário ou à acusação, inexistindo prova pré-constituída de desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

6- A prisão preventiva se mantém fundada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta: homicídio consumado e tentado cometidos em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial.

7- A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aliados à pena máxima cominada superior a quatro anos, autoriza a prisão preventiva nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

8- O modus operandi evidencia especial periculosidade, afastando a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- O reconhecimento de excesso de prazo exige demonstração de retardamento injustificado atribuível exclusivamente ao Estado, o que não ocorre quando a ação penal apresenta complexidade, pluralidade de réus e diligências imprescindíveis ao julgamento.

2- A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo emprego de arma de fogo contra múltiplas vítimas em local público, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3- Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a periculosidade do agente e a dinâmica delitiva demonstram risco concreto de reiteração ou de perturbação da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º; 311; 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 5/4/2022, DJe 7/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JONATHAN LOPES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
nos autos nº 0002454-92.2022.8.08.0030 no qual foi denunciado pela prática dos crime
do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/89, art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/89 (três vezes), e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde de agosto de 2022, existindo constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, uma vez que a decisão de pronúncia foi proferida em 06/09/2024 e a sessão do júri designada para 01/12/2025 foi cancelada. Aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que a segregação é desnecessária e desproporcional, bem como a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 17178364).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17358682).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17466510).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JONATHAN LOPES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
nos autos nº 0002454-92.2022.8.08.0030 no qual foi denunciado pela prática dos crime
do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/89, art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/89 (três vezes), e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde de agosto de 2022, existindo constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, uma vez que a decisão de pronúncia foi proferida em 06/09/2024 e a sessão do júri designada para 01/12/2025 foi cancelada. Aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que a segregação é desnecessária e desproporcional, bem como a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 17178364).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17358682).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17466510).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, trata-se de ação penal em face de três réus, com advogados distintos, sendo a denúncia oferecida e recebida em 06/09/2022 e a decisão de pronúncia proferida em 06/09/2024.

Além da pluralidade de réus, o que inevitavelmente gera um maior tempo de tramitação, houve interposição de recurso em sentido estrito pelos réus com posterior desistência. Ademais, a sessão do júri foi cancelada em razão de diligências necessárias, como a localização da vítima Carlos Henrique, cuja oitiva em plenário foi solicitada pela defesa dos corréus.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Prosseguindo, o impetrante insurge sobre a manutenção da prisão preventiva.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

O paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/89, do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/89 (três vezes), e do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de julho de 2022, os réus Cristiano e Jonathan foram expulsos da festa que ocorria na “Casa do Espeto”, na cidade de Linhares/ES, tendo o corréu Ademar se irritado com a situação e ameaçado os seguranças. Consta que os três réus foram até o carro de Jonathan buscar a arma de fogo e entregaram a Ademar, que retornou à “Casa do Espeto” armado, em direção aos seguranças, momento em que foi desarmado e imobilizado pela vítima Washington. Em seguida, Cristiano juntamente com Jonathan sacou a arma e efetuou diversos disparos contra as vítimas Rafael, Washington e Carlos Henrique. Os disparos atingiram Rafael no tórax, cujas lesões foram a causa de sua morte, e Luiz Felipe no braço direito, sendo este cliente que estava na festa no momento do tiroteio.

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a ausência de modificação da situação fática.

Como visto, trata-se de crimes de homicídio consumado e tentado, praticados em concurso de agentes em um estabelecimento comercial do qual os réus Cristiano e Jonathan foram expulsos por estarem causando transtornos aos demais clientes. Consta dos autos que o corréu Ademar se irritou com a situação e saiu do estabelecimento a fim de "tirar satisfação" com os seguranças que tinham expulsado seus amigos. Em seguida, os três foram até o veículo do paciente e buscaram a arma de fogo que foi entregue a Ademar, responsável por efetuar os disparos. No entanto, Ademar foi imobilizado pelos seguranças, momento em que Cristiano, que estava do outro lado da rua observando toda a situação, juntamente com o paciente, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em direção às vítimas.

Ora, o modus operandi revela a gravidade concreta do delito e justifica a manutenção da prisão.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.